Tribunal: TJBA
Processo: 8058235-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058235-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JURANILSON ANTONIO XAVIER

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferença de indenização por seguro DPVAT, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

A Apelante alega que houve sucumbência mínima de sua parte e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, diante do valor irrisório do proveito econômico obtido, foi adequada, e se é aplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC, a fim de reconhecer sucumbência mínima da parte ré/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se o valor reduzido do proveito econômico obtido (R$ 2.362,50), bem como os critérios dos incisos do § 2º do mesmo artigo.

A condenação da parte ré ao pagamento da diferença do seguro, mesmo que inferior ao valor pleiteado, não configura sucumbência mínima nem recíproca, pois o único pedido da ação foi acolhido, ainda que parcialmente, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, em ações de cobrança de seguro DPVAT, mesmo quando o valor da condenação é inferior ao postulado, os ônus sucumbenciais devem recair exclusivamente sobre a parte vencida, se o pedido é acolhido, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”
“2. A condenação ao pagamento de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência mínima nem recíproca, quando acolhido o único pedido formulado na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8044769-75.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8058235-39.2019
.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,
e como Apelado,

JURANILSON ANTONIO XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01